Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-74.2010.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001173-74.2010.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE GOMES DE SOUZA - CPF: 482.015.451-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERALDINO FRANCISCO NETO - CPF: 255.602.801-78 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PAIM NETO - CPF: 284.118.891-49 (EMBARGANTE), Nossa Casa Negocios Imobiliarios (EMBARGADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO REIS - CPF: 162.779.021-72 (EMBARGADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (EMBARGADO), GERALDINO FRANCISCO NETO - CPF: 255.602.801-78 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PAIM NETO - CPF: 284.118.891-49 (EMBARGADO), JAIRO RODRIGUES COSTA - CPF: 326.974.659-87 (EMBARGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ALICE GOMES DE SOUZA - CPF: 482.015.451-68 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIRO RODRIGUES COSTA - CPF: 326.974.659-87 (EMBARGANTE), CLACI TEREZINHA BULOW COSTA - CPF: 352.292.411-87 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (EMBARGANTE), PAULO FERNANDO REIS - CPF: 162.779.021-72 (EMBARGANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), NOSSA CASA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE JAIRO RODRIGUES DA COSTA E CLACI TEREZINHA BULOW COSTA, E ACOLHEU OS EMBARGOS DE PAULO FERNANDO REIS E SONIA MEYER REIS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DISPOSIÇÃO EXPRESSA SOBRE A MATÉRIA – EMBARGOS DOS 1º RÉUS REJEITADOS – EMBARGOS DOS 2º RÉUS ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de
todas as questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes, mas, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JAIRO RODRIGUES DA COSTA e CLACI TEREZINHA BULOW COSTA, e também por PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0001173-74.2010.8.11.0051
, interposto nos autos da ação “
Anulatória de Escritura Pública c/c Reparação de Danos Morais e Materiais e Imissão na Posse
”, ajuizada pela embargada ALICE GOMES DE SOUZA contra os ora embargados, e também em face de GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO, à unanimidade, não conheço dos recursos interpostos, respectivamente, pelo casal de réus Jairo e Claci e Geraldino e Maria de Lourdes por considerá-los desertos; desproveu o apelo interposto pela autora Alice de Souza; deu parcial provimento ao recurso do casal de réus Paulo e Sonia Reis, para afastar a condenação solidária destes com os demais réus no que se refere à indenização por dano moral, condenando-os, em particular, diante da individualização de sua conduta nos fatos discutidos nos autos, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais (
cf. Id. nº 157469671).

Os réus/embargantes
Jairo e Claci
sustentam que o acórdão embargado encerra pronunciamento que “
foi além do que fora pleiteado pela parte autora/embargada
”, cuidando-se de julgamento
extra petita
, já que “
foram condenados ao pagamento de
indenização por
dano moral juntamente com os apelados Geraldino Francisco Neto
e
sua
m
ulher Maria
d
e Lourdes Paim Neto
,
no valor de R$ 22.000,00, sem que houvesse requerimento nesse sentido, tanto na peça inicial quanto nas razões do recurso de apelação interpostos pela
autora
”, pelo que pedem o acolhimento dos declaratórios para que, sanado o vício indicado, seja afastada a “
obrigação por parte dos ora embargantes
(...)

de reparar o dano moral a que foram condenados a pagarem em solidariedade aos demais réus
” (cf. Id nº 158881684).

Os réus/embargantes
Paulo e S
ônia

alegam a omissão do acórdão embargado no que tange à redistribuição dos ônus sucumbências em face do parcial provimento do seu apelo, com a consequente alteração do desfecho decisório, e frisam que, caso a omissão não seja sanada, haverá uma “
notória contradição no julgado
,
(eis que)
, havendo a minoração do quantum devido pelos embargantes à título de
indenização por
danos morais, revela-se contraditória a responsabilização destes, de forma solidária com os demais requeridos, ao pagamento das verbas sucumbenciais
”, por esses motivos, pedem o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. nº 158892666).

Nas contrarrazões, a autora/embargada dá pontual combate às respectivas razões recursais, torcendo pela rejeição de ambos os declaratórios (cf. Id. nº 161691663 e 161691667).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em relação aos declaratórios dos réus Jairo e Claci, observo apenas que, se o apelo por eles interposto sequer chegou a ultrapassar a fase de admissibilidade recursal, eis que não foi admitido à falta de recolhimento do preparo (deserção), parece-me evidente que, tanto do ponto de vista lógico quanto do jurídico, não se pode dizer que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar e se pronunciar a respeito de questão de mérito suscitada na razões do recurso que fundamentadamente não foi conhecido.

Já quanto aos declaratórios dos réus Paula e Sônia, não há falar propriamente de omissão acerca da distribuição do ônus de sucumbência em razão da modificação do desfecho decisório, eis que consta expressa menção no acórdão de que, “
embora tenha sido individualizada a cota de responsabilidade face à pretensão indenizatória, isso nada altera a distribuição dos ônus sucumbenciais aos corréus PAULO e SÔNIA, eis que, ainda assim, a autora se sagrou vitoriosa na maior parte da lide
”, porém, admito a necessidade de acolher os embargos para, precisamente, sanar omissão sobre a responsabilidade destes pela verba honorária sucumbencial, pois, de fato, considerando a “autonomia” da pretensão deduzida pela autora em face de Paula e Sônia, conforme já consignado nas razões decisórias do acórdão, é incabível condená-los ao pagamento dos mesmos honorários advocatícios fixados para os demais corréus, isto é, utilizando o mesmo parâmetro adotado para fixar a verba devida por estes, devendo, pois, ser retificado o dispositivo decisório nesse ponto, a fim de constar a condenação solidária de todos os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, mas, em relação aos honorários advocatícios, a verba devida pelos réus Paula e Sônia ao advogado da autora deve ser de 15% do valor atualizada da condenação (3 mil reais).

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração dos réus JAIRO RODRIGUES DA COSTA e CLACI TEREZINHA BULOW COSTA, e acolho os embargos de declaração dos réus PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS, a fim de retificar o dispositivo do acórdão para fazer constar expressa e especificamente a condenação dos réus Paulo e Sônia Reis ao custeio das custas/despesas processuais, de forma solidária com os demais réus, e ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da autora, cujo valor fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023